Tribunal: TJSP
Processo: 1012630-92.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO. 1. Cabe à ré demonstrar a ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. Aplicação do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 2. A indevida inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito ultrapassa o mero dissabor, gerando

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO. 1. Cabe à ré demonstrar a ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. Aplicação do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 2. A indevida inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito ultrapassa o mero dissabor, gerando inconteste abalo moral e justificando a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente da ré. 3. O valor do dano moral deve ser aferido com razoabilidade, sem excesso, para que não gere enriquecimento, nem com insignificância, que o torne inexpressivo. 4. Vencida a parte ré, cabe a ela arcar com as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora, nela incluídos os honorários periciais. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 18% do valor da condenação (CPC, art. 85, § 11o).